Tribunal: TJES
Processo: 0012461-60.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012461-60.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALKER DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNIOR e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0012461-60.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALKER DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNIOR, MAX DE SOUZA BARBOZA, JOABSON CHAGAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL E CONFISSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DAS ATENUANTES EM FACE DO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória, que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), em razão de ação conjunta, com penas variando entre 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de penas de multa. Os recorrentes insurgem-se contra a sentença, pleiteando absolvição por insuficiência de provas e reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para manutenção da condenação dos apelantes pela prática do crime de roubo majorado;
(ii)
estabelecer se é possível aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, ainda que a pena-base já tenha sido fixada no mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação fundamenta-se em conjunto probatório robusto, com destaque para os depoimentos da vítima, que reconheceu os três acusados de forma firme e reiterada, tanto na fase policial quanto em juízo, bem como os depoimentos dos policiais militares que atuaram nas diligências de apreensão, recuperação do veículo e apuração do crime.
4. A materialidade delitiva está comprovada por boletins de ocorrência, auto de apreensão, auto de restituição, além de declarações da vítima e reconhecimento fotográfico e pessoal dos réus.
5. A autoria está suficientemente evidenciada pelas confissões judiciais dos apelantes, corroboradas por depoimentos da vítima e testemunhas presenciais, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.
6. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, ainda que reconhecidas, não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, razão pela qual não prospera a pretensão da defesa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 647.779, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022;
STJ, Súmula 231.

Vitória, 30 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0012461-60.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALKER DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNIOR, MAX DE SOUZA BARBOZA, JOABSON CHAGAS DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: CINTIA FERNANDES SILVA, DENISE DUBBERSTEIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame
r
ecurso
s
de
a
pelação
c
riminal interpost
o
s

por

WALKER DE OLIVEIRA RIBEIRO JÚNIOR, MAX DE SOUZA BARBOZA e JOABSON CHAGAS DOS SANTOS
,
inconformados com a sentença prolatada
pel
a MM.
Juíz
a
da
2
ª Vara Criminal
da Serra
(fls.
39
8/402
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

[...] no dia 25 de fevereiro de 2019, por volta das 23 horas e 30 minutos, na Rua Pinho, bairro Taguara II, nesse município de Serra/ES, os denunciados JOABSON CHAGAS DOS SANTOS, WALKER DE OLIVEIRA RIBEIRO JÚNIOR e MAX DE SOUZA BARBOZA, em comunhão de desígnios de ações, mediante GRAVE AMEAÇA, exercida através do uso de ARMA DE FOGO, abordaram a vítima DIEGO BARROZO FACINI e anunciaram tratar-se de um ASSALTO, oportunidade em que ROUBARAM da mesma o veículo automotor, marca VW, modelo Voyage, placas PPW-6C50, e demais objetos pessoais, como aliança, cordão de ouro, aparelho celular, cartões de crédito e débito, conforme BU n° 8714767 (fls. 07/11).

Consta da prova indiciária existente no presente caderno inquisitório que, no dia dos fatos, a vítima DIEGO BARROZO FACINI, que trabalha como motorista de aplicativo, aceitou um pedido de viagem saindo do bairro Barcelona, com destino ao bairro Colina de Laranjeiras, ambos no município da Serra/ES, sendo que os passageiros eram 3 (três) rapazes, sendo os denunciados suso mencionados.

Consta que durante o trajeto, o denunciado JOABSON sentou-se no banco do carona, localizado ao lado da vítima DIEGO, enquanto que os denunciados WALKER e MAX sentaram no banco traseiro daquele veículo.

Consta que, ao chegarem no bairro Colina de Laranjeiras, o denunciado JOABSON sacou uma ARMA DE FOGO, não apreendida, e, apontando-a para a cabeça da vítima DIEGO, anunciou tratar-se de um ASSALTO, tendo, então, o denunciado JOABSON passado a revistar a referida vítima, enquanto que o denunciado MAX dava cobertura à ação de seus comparsas.

Consta que, a todo momento, o denunciado WALKER ameaçava matar a vítima DIEGO, dizendo que iria “estourar a cabeça da mesma”, bem como demonstrava ser o líder daquela quadrilha, tendo os denunciados WALKER, JOABSON e MAX passado a exigir que a vítima lhes entregasse o veículo e todos os seus pertences, bem como que continuasse dirigindo até o bairro Taquara, também no município da Serra/ES.

Consta que, chegando ao bairro Taquara, os denunciados WALKER, JOABSON e MAX, desta feita, exigiram que a vítima DIEGO saísse do veículo e, novamente, exigiram/mandaram que a mesma entregasse todos os seus objetos pessoais, sendo que a vítima DIEGO, temendo por sua integridade física, atendeu imediatamente as ordens emanadas pelos denunciados.

Consta que os denunciados WALKER, JOABSON e MAX, ROUBARAM da vítima o veículo automotor, marca VW, modelo Voyage, placas PPW-6C50, a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) em espécie; documentos pessoais, dentre eles a CNH da vítima, cartões bancários, o CRLV do veículo em nome de Luiza Barrozo Facini; 2 (dois) pares de molas e 2 (dois) pares de amortecedores para o veículo que estavam no porta-malas; 1 (um) cordão de ouro com crucifixo, pesando aproximadamente 40 gramas; 1 (uma) aliança de ouro pesando aproximadamente 15 gramas; 1 (uma) pulseira de ouro pesando aproximadamente 10 gramas e 1 (um) anel de ouro pesando aproximadamente 5 gramas, sendo que tais objetos pessoais estão avaliados em aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Consta que, em posse da
res furtiva
, os denunciados WALKER, JOABSON e MAX empreenderam fuga a bordo do veículo da vítima DIEGO, deixando-a no bairro Taquara, município da Serra/ES.

Consta que, no dia 27 de fevereiro de 2019, na Avenida Salvador, em frente a Agência dos Correios, bairro Parque Jacaraípe, município da Serra/ES, o policial militar Rock Hudson Gonçalves dos Santos foi vítima de uma tentativa de roubo do seu veículo automotor, também praticada por 3 (três) indivíduos, conforme consta no BU n° 38720603 (fls. 21/26).

Naquela ocasião, os policiais militares que atenderam a ocorrência lograram êxito em apreender 2 (dois) dos três denunciados suso mencionados, sendo: JOABSON CHAGAS DOS SANTOS e WALKER DE OLIVEIRA RIBEIRO JÚNIOR, os quais confessaram que, dois dias antes, teriam ROUBADO um veículo marca Volkswagen, modelo Voyage, cor prata, placas PPW-6C50, e o abandonaram no bairro Vista da Serra II.

Consta que, diante dessa informação, a guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento preventivo no bairro Vista da Serra II foi acionada, via CIODES, a qual passou a diligenciar no sentido de localizar tal veículo, passando a efetuar buscas naquele bairro, logrando êxito em localizá-lo estacionado na Rua Hinhaíba, naquele mesmo bairro, tendo o citado automóvel sido recuperado e restituído à vítima DIEGO BARROZO FACINI, conforme consta no BU n° 38720952 de fls. 17/19 (restituição do veículo a vítima confirmada nas declarações de fl.103/104).

Consta que a vítima DIEGO reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado JOABSON como sendo o indivíduo que se sentou ao seu lado no banco do carona e, após o anúncio do ASSALTO, foi quem o revistou e subtraiu seus pertences. A vítima reconheceu, também, o denunciado WALKER como sendo aquele se sentou no banco traseiro atrás do banco do carona e apontado a ARMA DE FOGO em sua direção, dizia a todo momento que iria “estourar” a cabeça da vítima (fls. 48/49 e AUTO DE RECONHECIMENTO INDIRETO DE PESSOA de fl. 53).

Consta, também, que no dia 29 de março de 2019, outro motorista de transporte por aplicativo foi vítima de roubo, no bairro Vista da Serra I, município da Serra/ES, praticado por 2 (dois) indivíduos, tendo os policiais militares logrado êxito em apreender o denunciado MAX DE SOUZA BARBOZA e seu comparsa RENAN MARBACK BORGES a bordo do veículo subtraído da vítima Maurício Paiva de Amorim, conforme consta no BU n° 38991907 (fls. 76/79).

Consta que, durante a lavratura do APFD referente ao roubo de veículo noticiado através do BU n° 8991907, outras vítimas daqueles assaltantes compareceram à Delegacia Regional da Serra e reconheceram os mesmos como sendo os autores de diversos crimes de roubo.

Consta, diante dessa constatação, que a vítima DIEGO BARROZO FACINI, que já havia reconhecido os denunciados JOABSON e WALKER, compareceu novamente a DFRV no dia 19 de março de 2020, ocasião em que reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado MAX DE SOUZA BARBOZA como o terceiro indivíduo que participou do roubo de seu veículo e se sentou no banco traseiro, atrás do banco do motorista, e apontou a ARMA DE FOGO em direção ao rosto da vítima (fls. 103/104 e 107).

Consta, por fim, que, alguns dias após o roubo, a vítima DIEGO tomou conhecimento de que o cordão com crucifixo e a pulseira de ouro dele subtraídos pelos denunciados, avaliados em aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), estavam expostos à venda no site de compras online OLX, tendo como vendedor ROGER COSTA RODRIGUES.

Consta que a vítima DIEGO entrou em contato com o vendedor ROGER COSTA e, demonstrando interesse na aquisição do cordão e da pulseira, marcou para olhar as joias, oportunidade em que os policiais civis do 12° Distrito Policial da Serra lograram êxito em apreender 1 (um) cordão de ouro com crucifixo, pesando aproximadamente 40 gramas, e 1 (uma) pulseira de ouro, pesando aproximadamente 10 gramas, que foram restituídos à vítima DIEGO (AUTO DE APREENSÃO de fl. 51 e AUTO DE RESTITUIÇÃO de fl. 52). [...]

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
de
primeira
instância
condenou
os recorrentes
nas sanções do

artigo 157, § 2º,
inciso
II, do C
ódigo Penal
, às penas de
5
(
cinco
) anos
e 4 (quatro) meses

de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, e
1
3
(
treze
)
dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
(
Apelantes Walker e Joabson
); e
à pena de

6 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e
20 (vinte) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
(
Apelante Max
)
.

As defesas dos Apelantes Max de Souza Barboza e Joabson Chagas dos Santos, nas
razões recursais
acostadas às fls. 433/438 dos autos físicos e no id. 9298741, respectivamente, pugnam pela absolvição por insuficiência probatória.

Já a defesa do Apelante Walker de Oliveira Ribeiro Júnior, nas
razões recursais
de fls. 440/444 dos autos físicos, pugna pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente,
passo a analisar os pedidos de absolvição por insuficiência probatória,
pugnados
pelas defesas dos apelantes
Max de Souza Barboza e Joabson Chagas dos Santos.
Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que

tal requerimento não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do
s
réu
s
no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Isso pois, a
materialidade
do crime restou inconteste pelo
Boletim Unificado
de fls. 14/18, pelo Boletim de Atendimento de fl. 27, pelo Auto de Apreensão de fl. 58, e, principalmente, pelo Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa de fl. 60.

Do mesmo modo, a

autoria
restou evidenciada
por meio dos depoimentos testemunhais, e
especialmente pe
la confissão judicial d
e todos
o
s
Apelante
s
.

A vítima
Diego Barrozo Facini foi ouvido duas vezes na esfera policial, às fls. 55/56 e 110/111
dos autos físicos
, respectivamente, e em juízo,
narrando com riqueza de detalhes a dinâmica do crime e confirmando a autoria em todas as oportunidades, inclusive em juízo
. Vejamos:

“
QUE o depoente trabalha como motorista de aplicativos e que
n
o d
i
a
2
5 de fevere
ir
o por volta de 23hrs aceitou uma ‘corrida’ que teria como trajeto Barcelona
destino Colina de
Laranjeiras. QUE eram três rapazes os passageiros e quando chegaram no bairro Colina d
e
Laranjeiras os indivíduos anunciaram o roubo pedindo todos os pe
r
tences, conforme a vítima narra no Boletim Unificad
o n° 38714767 a
din
â
mica e os bens subtraídos. Passado
s
uns 2
(
dois) dias soube que seu ve
í
culo
tinha sido recuperado pela Polícia Militar (B.U 38720952), ocasião em que ao averiguar as circunstâncias em que o veículo fora recuperado, soube que seu veículo
foi utilizado em uma tentativa de roubo, sendo que, nesta tentativa a v
í
tima que era um Policial Militar reagiu e acabou acertando um dos criminosos na perna e posteriormente um outro indiv
í
duo fora preso em decorr
ê
ncia deste crime. QUE pode afirmar sem sombra de d
ú
vidas que os dois presos no crime re
g
istrado no B.U 38720603 foram os mesmos que participaram do roubo em que o depoente fora vítima. QUE mostrada a fotografia do nacional
J
OABSON CHAGAS DOS SANTOS, vulgo ‘CARROCEL’, o reconheceu com ce
r
teza ser o indiv
í
duo que sentou no banco da frente e que, assim que o depoente foi rendido, o revistou e ajudou a subtrair seus pe
r
tences. QUE mostrada a fotografia do nacional WALKER DE OLIVEIRA RIBEIRO J
Ú
NIOR reconhece com certeza o criminoso que colocou a arma em sua cabeça e todo momento dizia que iria estourar a cabeça da
vítima
e que sua postura no roubo aparentava de liderança.
QUE o depoente chegou a ir no DPJ da Serra no intuito de averiguar se a pol
í
cia tinha recuperado algum de seus bens.
QUE o depoente acrescenta que foram levados bens com valores que podem totalizar aproximadamente 20 mil reais, entre cordões de ouro, aliança, relógio, anel e óculos, contudo nada foi recuperado. QUE novos acon
te
cimentos fizeram o depoente procurar esta unidade policial, ou seja, ele tem fortes elementos que levam a crer que seu cordão e pulseira avaliados em 15 mil rea
is
estão sendo vendidos no site OLX por 4.600,00 reais. QUE a v
í
tima relata que o seu cordão foi adquirido pela empresa BORSOINETOS COMERCIO DE ARTEFATOS com características peculiares. QUE o pingente é um crucifixo personali
z
ado e o tamanho e o model
o
foram de característica exclusiva ao pedido do depoente. QUE ao entrar em contato com o vendedor pelo link htt
p
s://www.olx.com,br/vi/633605812.htm o vendedor se identifica por nome de ROGER COSTA e que ao verificar o
I
nstagram do vendedor htt
p
s://www.insta ram.com/ro
g
ercrodr
g
iues.adv/?hl=t-br percebeu que além de usar o cordão que pode afirma
r
piamente ser o seu, ele também usa sua pulseira de ouro também subtraída no dia do roubo
. QUE ao mostrar as imagens das joias
a
joalheira que lhe vendeu as peças feitas com características unidas ao depoente a joalheira, CECILIA disse ter certeza de que são as joias feitas para o depoente. QUE Cecilia ainda acrescentou que se fosse necessário ela iria até a delegacia e reconheceria as tais joias como sendo as que vendeu
a
DIEGO. QUE
d
e posse de todos
os
argumentos de que aquelas joias anunciadas seriam as suas que em outrora foram roubadas, DIEGO marcou com o vendedor para ver as peças, mas antemão procurou esta autoridade policial para narrar os fatos
[...]”.

“
QUE é motorista de Uber; QUE ratifica o termo de declaração de 08/07/2019; QUE no dia 23/07/2019 reconheceu dois dos autores JOABSON CHAGAS DOS SANTOS e WALKER DE OLIVEIRA RIBEIRO JÚNIOR como dois dos três autores conforme auto de reconhecimento constante dos autos; QUE o terceiro autor era branco, gordinho, cerca de 1,70 m de altura; QUE o terceiro autor sentou exatamente atrás do declarante; QUE JOABSON sentou-se no banco dianteiro do carona e WALKER sentou no banco traseiro atr
á
s do banco do carona; QUE
o
tr
ê
s autores estavam com armas; QUE JOABSON apontava a arma por dentro do moletom preto, já os dois de trás seguravam as armas sem preocupação em escondê-las

[...]
QUE só pegou a corrida pois era no bairro que
o
declarante reside,
B
arcelona –
S
erra/
ES
;
QUE esclarece que no dia do crime saiu pelo bairro a procura do carro e ouviu dizer que os autores seriam os dois reconhecidos e um tal de ‘MAX’

[...]
QUE vários moradores disseram os nomes JOABSON, ‘pelagem’ (WALKER) e MAX

[...]
QUE
J
OABSON estava no banco da fre
nte
e revistou
o
porta-luvas, se fosse polícia morreria, estava muito alterado e gritava muito

[...]
QUE ‘pelagem’ colocou a arma na cabeça do declarante ap
ó
s
o
an
ú
ncio do assalto e o que estava no banco de trás tirou a arma de sua nuca, recolheu a arma
; QUE no momento do assalto acendeu a luz interna do ve
í
culo; QUE não
h
ouve disparo de arma de fogo; QUE os dois reconhecidos no
DPJ
de
S
erra foram presos com
Ai
rsoft
[...]”.

“
que o início da corrida foi no bairro Barcelona e o final no bairro Taquara II; que eu trabalho como motorista de aplicativo
há
três anos, nesse horário eu estava fazendo a minha última corrida; que meus pais moravam no bairro Barcelona, porém minha namorada morava no bairro Morada de Laranjeiras; que essa seria a minha última corrida, dali pra casa; que passei em casa antes, como sempre, peguei meus objetos pessoais, e fui fazer minha última corrida pra poder ir pra casa da minha namorada no bairro Morada de Laranjeiras; que liguei o aplicativo e tocou uma corrida no ponto final; que tinham três pessoas no beco de uma locadora chamada ‘Marabá’
, no ponto final de Barcelona; que eu fiz o retorno na rotatória e parei o carro; que a corrida estava no nome de uma mulher chamada Júlia; que eles atravessaram a rua, baixei a janela e perguntei se realmente era Júlia e eles disseram que sim; que eles entraram no carro porque confirmaram o nome que havia chamado a corrida no aplicativo;
que eram três homens; que
são esses três que estão aqui; que fomos seguindo sentido Taquara; que o número 1 sentou no banco da frente (Joabson Chagas dos Santos), o número 2 sentou no banco atrás do motorista (Walker de Oliveira Ribeiro Júnior), e o número 3 sentou atrás do banco do carona (Max de Souza Barboza); que dali até Taquara não me fizeram ameaça nenhuma, só ficaram falando que tinham arrumado um problema em Barcelona, que iriam voltar lá e matar todo mundo, que iam pegar uma arma de fogo em casa e voltar lá, e que moravam em José de Anchieta, se não me engano, ou pra desviar minha atenção e eu não saber onde eles moram; que na altura de Colina de Laranjeiras, próximo ao Bar ‘Hangar’,
que era onde ia finalizar a corrida; que o da frente (
Joabson Chagas dos Santos
) pediu pra eu seguir mais um pouco pra frente, porque a localização estava errada; que eu segui e quando eu entrei na rua de Taquara, nos condomínios, mandaram eu parar o carro; que na hora o número 3
(Max de Souza Barboza)
colocou a arma na minha cabeça
; que na Polícia Civil me disseram que era uma Airsoft, mas
até então eu não sabia; que ele falou ‘Perdeu!’; que o número 1
(Joabson Chagas dos Santos),
que estava sentado no banco da frente, começou a olhar o porta-luvas, o quebra sol, me revistar, perguntou se eu era policial, disse que se eu fosse policial ia me matar ali na hora, perguntando onde estava o dinheiro do carro; que na hora eu acendi a luz pra mostrar que não tinha dinheiro nenhum;
que o que estava atrás do banco do carona
(Max de Souza Barboza)
colocou a arma na minha cara e começou a dar pontada com a arma na minha cara
; que eram duas armas de fogo; que quando recuperaram meu carro, que eu fui no DPJ, o investigador disse pra mim que não era arma de verdade, era Airsoft, mas até então eu não sabia de nada;
que o que estava atrás do banco do carona
(Max de Souza Barboza)
e começou a dar pontada com a arma na minha cara pediu pra eu desligar a luz; que nisso eu fui entregando todas as minhas coisas; que quem estava comandando toda a situação, botando o terror, falando que ia me matar, que ia me amarrar, que não sei o que, era o número 3
(Max de Souza Barboza),
que estava sentado atrás; que o número 1
(Joabson Chagas dos Santos)
que estava na frente, estava buscando no carro onde tinham coisas de valor; que mandaram eu colocar a mão na cabeça, eu estava com um anel, minha aliança, que na hora já tiraram dos meus dedos, o que estava sentado no banco de trás
(Walker de Oliveira Ribeiro Júnior);
que eles perguntaram se eu não tinha mais nada e eu disse que não tinha mais nada, aí eles pediram para eu tirar a blusa, o chinelo, pegaram meu telefone e mandaram eu descer do carro; que uns metros pra frente eles pegaram meu telefone, jogaram no meio da pista e passaram em cima com o carro
; que eles também pediram pra eu andar na direção oposta do carro sem olhar pra trás, se não iam atirar em mim; que na hora eu caminhei até o condomínio, peguei o telefone do porteiro, consegui falar com a polícia e depois de uns 15 minutos chegou uma viatura; que eu falei para os policiais o que aconteceu, entrei na viatura junto com eles,
rodei Taquara, Colina de Laranjeiras, Barcelona, Nova Carapina, mas não conseguimos nada;
que meu carro era um Voyage prata; que além do carro eles levaram anel, aliança, uma pulseira, um cordão, um relógio, um óculos, R$ 500
(quinhentos reais)
em dinheiro, minha blusa e minha havaiana; que
o meu celular eu consegui pegar, quebrado; que eu consegui recuperar meu cordão de ouro e minha pulseira, que quando meu carro foi recuperado, que eu fui no DPJ, eles arrancaram (inaudível), quebraram o painel todinho, e eu tive que pagar R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) pro con
s
erto do carro; que acho que meu carro foi recuperado dois dias depois; que quando fui no DPJ quem estava detido era o
Joabson Chagas dos Santos
e o
Walker de Oliveira Ribeiro Júnior;
que me falaram que o terceiro não tinha sido preso ainda
[...] que não me deixaram ver os dois, apenas fotos; que um detalhe,
a irmã do
Joabson Chagas dos Santos
estava lá,
me mostrou a carteira de trabalho dele, me perguntou se realmente era o irmão dela, eu falei que era, reconheci
[...]
que sem sombra de dúvidas eram eles que estavam ali naquele dia
[...] que eu só fui no DPJ recuperar o meu carro, me mostraram fotos e eu reconheci; que nunca os tinha visto na vida;
que meu cordão e minha pulseira estavam sendo vendidos por um advogado na OLX; que a Delegacia me ligou para eu ir buscar meu cordão e pulseira; que foi eu que notifiquei a polícia sobre o anúncio na internet
; que foram utilizadas duas armas; que o policial disse que as armas, no plural, eram de Airsoft”.

Nessa perspectiva
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono aos autos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
.
[...]
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022
).

Ouvido o Policial Militar Rock Hudson Gonçalves dos Santos, em juízo, à fl. 353
dos autos físicos
,
esse relatou que
os apelantes J
oabson
e W
alker,
ao tentarem assalt
á-lo
e após serem
abordados
, informaram que o veículo Voyage, subtraído da vítima Diego, foi abandonado no bairro Vista da Serra
. Confira-se:

“Q
ue
eu tinha passado na casa do José Renato pra gente trabalhar,
era de noite, eu estava parado na frente da casa dele e ele tinha descido do carro, porque eu já tinha passado lá antes mas ele tinha esquecido a roupa; que enquanto o José Renato foi buscar as coisas dele, eu fiquei no carro; que veio um outro veículo e aparelhou do meu lado já falando ‘Perdeu! Perdeu!’, aí eu virei pra pegar a minha arma, e já tinha um sentado atrás colocando a arma na minha testa, aí eu joguei a minha arma embaixo do banco e falei ‘Perdi! Perdi!’ e já fui saindo; que eu desci do carro e eles começaram a me revistar, perguntando se eu estava armado e eu respondi que não estava armado; que eles meteram a mão no bolso e pegaram meu celular, um que estava no carona do outro carro embarcou no meu veículo também no carona e o outro que me revistou assumiu a direção do meu veículo; que eles fecharam a porta do carro e eu vi que o José Renato estava abrindo a porta da casa dele, eu me afastei e gritei ‘É assalto! É assalto! Senta o dedo’; que nesse momento
um deles
hesitou,
eu vi o Siena saindo, o carro que estava dando apoio; que ele hesitou e o José Renato atirou no cara; que reconhece o do meio e o do canto como autores e um deles a gente só pegou depois;
que são WALKER e JOABSON; que o JOABSON nós prendemos ele depois, o WALKER foi atingido na perna, na panturrilha; que ele veio pro meu lado e o JOABSON correu pro outro lado; que eu tentei dar uma voadora no WALKER mas não consegui; que nós fomos seguindo o sangue dele; que prendemos ele, mas antes chegou o apoio de outras viaturas,
já estava mais claro, foi quando eu ouvi o barulho de um carro vindo em alta velocidade em outras ruas, aí falaram que era pra ficar esperto porque podia ser alguém dando fuga, socorrido o que estava baleado; que paramos o carro, era um gol branco com um casal, quando olhei no banco de trás era o JOABSON sem camisa, a camisa estava no chão do carro, e eu falei ‘Um deles está aqui’; que o JOABSON tinha tirado a camisa para não ser reconhecido; que se não me engano, quem estava dando fuga pro JOABSON eram familiares do WALKER
[...] QUE depois nós vimos que eles estavam com simulacro; que
tinha um que eu não vi, que era o que estava dentro do veículo Siena; que eu não identifiquei quem estava dirigindo o veículo Siena;
que soubemos que eles tinham tomado dois veículos em assalto nos dias anteriores e falado aonde estavam esses dois veículos; que um deles se não me engano foi o Voyage, que estava em Vista da Serra
e o Siena também foi encontrado em Vista da Serra
[...]
que o WALKER que informou aos militares onde estava o Voyage; que eles mesmos disseram a localização do Voyage e do Siena e que eles mesmos tinha
m
roubado os veículos em dias anteriores
[...]
que eles confirmaram que tinham feito o roubo do Voyage anteriormente
[...]
”
.

No mesmo sentido,
destaco
o depoimento do Policial Militar José Renato Nogueira Coutinho, que
ao ser ouvido em juízo, à fl. 354
dos autos físicos
, acrescentou o seguinte:

“
Que durante a abordagem, que ocorreu após a tentativa de roubo contra Rock Hudson,
eles mesmos confessaram que haviam roubado outros veículo
s
, que seria o Siena e depois a gente tomou conhecimento do Voyage, que eles tinham abandonado em uns locais, e realmente foram localizados; que sei que o Voyage foi encontrado; que foram eles que indicaram o local onde estavam os veículos

[...]”.

Quanto aos réus, ao serem interrogados na esfera judicial, às fls. 355/357
dos autos físicos
,
conforme transcrito na sentença, “
confessaram a prática do crime de roubo, afirmando que estavam sob efeito de drogas e solicitaram uma corrida por aplicativo no bairro Barcelona e, quando chegaram próximo aos bairros Taquara/Colina de Laranjeiras, anunciaram o assalto
almejando
vender o carro e obter dinheiro para comprarem mais drogas. Acrescentaram, ainda, que a ação criminosa foi cometida na posse de um simulacro de arma de fogo portado pelo acusado Max e que, por fim, acabaram por abandonar o veículo e dias depois, com a nova prisão, comunicaram a polícia onde o veículo estava”.

Importante mencionar que a confissão dos acusados é corroborada pelo depoimento da vítima, que os reconheceu em todas as oportunidades
nas quais foi ouvida
, inclusive em Juízo, bem como pelo depoimento dos
p
oliciais
m
ilitares.

Desse modo, entendo pela manutenção da condenação do
s

apelantes
nas sanções do
artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal
, sendo incabível o acolhimento do pleito absolutório.

Prosseguindo, a defesa do apelante Walker
de Oliveira Ribeiro Junior
requer sejam aplicadas as
circunstâncias
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, contudo, sem razão.

I
nicialmente,
na
primeira fase da dosimetria
, a magistrada sentenciante aplicou a
pena-base no mínimo legal
, ou seja,
em
4 (quatro) anos de reclusão.

N
a segunda fase da dosimetria
, apesar de reconhecidas as referidas circunstâncias atenuantes,
a magistrada
sentenciante
deixou de aplic
á-las
por força da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça,
que impede a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal diante
do reconhecimento
de circunstâncias atenuantes.

Dessa forma, estando a pena-base aplicada no mínimo legal, é inviável a redução da pena em razão da presença das circunstâncias atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa
na segunda fase da dosimetria
,
como requer a defesa,

por força da Súmula 231, do STJ,
que prevê expressamente que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

Vitória, 30 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)